Tribunal: TJBA
Processo: 8026826-40.2022.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8026826-40.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e outros (4) Advogado(s): JOAO ALBERTO PEREIRA LOPES JUNIOR, MARCELO MARQUES RONCAGLIA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. COBRANÇA EXIGÍVEL A PARTIR DE 05/04/2022. ADICIONAL AO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA (FECEP). CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. APELO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Superintendente de Administração Tributária e do Diretor de Controle da Arrecadação, Crédito Tributário e Cobrança da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, buscando afastar a exigência, no exercício de 2022, do Diferencial de Alíquotas de ICMS (DIFAL) e do adicional ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECEP), relativamente às operações interestaduais de remessa de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se a cobrança do DIFAL-ICMS, instituída pela Lei Complementar nº 190/2022, está condicionada à observância da anterioridade anual e nonagesimal; e (ii) analisar a validade da cobrança do adicional ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECEP) durante o exercício de 2022. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 3º da Lei Complementar nº 190/2022 prevê expressamente a aplicação da anterioridade nonagesimal, condicionando a produção de seus efeitos à contagem de 90 dias após sua publicação, ocorrida em 05/01/2022, não sendo necessária a observância da anterioridade anual. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078, declarou a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, assentando que a cobrança do DIFAL-ICMS seria válida a partir de 05/04/2022. 5. A sentença de origem observou corretamente o entendimento consolidado pelo STF, reconhecendo a inexigibilidade da cobrança do DIFAL-ICMS no período entre 05/01/2022 e 04/04/2022, em respeito à anterioridade nonagesimal. 6. Quanto ao adicional ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECEP), sua exigibilidade encontra amparo na legislação estadual e não apresenta vício de inconstitucionalidade, conforme precedentes jurisprudenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelo desprovido. Tese de julgamento: 1. A cobrança do DIFAL-ICMS, instituída pela Lei Complementar nº 190/2022, somente é exigível após o cumprimento da anterioridade nonagesimal, conforme previsão do art. 3º da referida lei. 2. É válida a cobrança do adicional ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECEP), desde que observados os parâmetros constitucionais e legais. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8026826-40.2022.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, Bioshop Produtos Hospitalares Ltda. e, como apelado, o Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao apelo. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça